Tribunal: TJBA
Processo: 8064995-96.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064995-96.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: ISAQUE RIBEIRO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. VENDA CASADA DE SEGURO. CONSTATADA. RESTITUIÇÃO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Revisional de contratos de financiamento de veículo.

II. Questão em discussão:
Se restou comprovado nos autos a venda casada de seguro e se é cabível restituição.

III. Razões de decidir:
A venda casada restou constatada, na medida em que os itens e cláusulas referentes ao seguro já vem pré preenchidos, inexistindo qualquer de negociação ou escolha para o consumidor, que só só o campo da assinatura para consignar informação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

O Código de Defesa do Consumidor - CDC preconiza que venda casada de produto ou serviço é conduta abusiva, e portanto passível de restituição, vide artigo 39, I.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8064995-96.2022.8.05.0001
, em que figuram como Apelante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Apelado ISAQUE RIBEIRO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça